Tribunal: TJDFT
Processo: 0745204-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745204-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA, J. M. D. S., J. S. M. D. S., SANDRA PEREIRA PORTO REPRESENTANTE LEGAL: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52640114) interposto por NK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais movida por MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA, J. M. D. S., J. S. M. D. S. e SANDRA PEREIRA PORTO em desfavor da agravante, rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade da citação e decretou a revelia da parte ré. Eis o teor da decisão agravada (ID 167971848): Trata-se de Ação de Reparação de Danos proposta por MARINA MACEDO DE CASTRO, J. S. M. D. S., J. M. D. S., SANDRA PEREIRA PORTO em face de NK COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, partes qualificadas. Determinada a citação da Ré, houve anexação do aviso de recebimento cumprido (ID 154480347). A Secretaria do Juízo certificou o transcurso do prazo para defesa (ID 161389654). Ao ID 161389654, a parte Ré compareceu espontaneamente aos autos e suscitou a nulidade da citação anexada aos autos. Alegou que o AR não contém a assinatura do recebedor e que a suposta recebedora não possui qualquer relação com a requerida. Intimada, a parte autora não se manifestou. Parecer do Ministério Público ao ID 166245801, pelo acolhimento da impugnação. Decido. Na hipótese, alega a parte Ré que o aviso de recebimento encaminhado à sua sede foi recebido por pessoa estranha e sem cumprimento dos requisitos formais. Sem razão, contudo. Como se sabe, em atenção à teoria da aparência admite-se que a citação e a intimação de pessoa jurídica na sede ou na filial da empresa, por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. In casu, a despeito de o campo "assinatura do recebedor" não estar preenchido, a validade do recebimento pode ser atestada pelas demais informações constantes no documento, notadamente o nome legível do recebedor, que também pode ser considerado como assinatura, e o documento de identidade. Ainda, é possível verificar que o AR foi encaminhado para o mesmo endereço constante no contrato social da empresa anexado aos autos (ID 161389658), qual seja: Rua 64 (Quadras 86, 87, 97, 98), SN, Quadra 87, Lote 01/02, Jardim Céu Azul, Valparaiso de Goiás — GO, CEP: 72.871-064. Demais isso, o documento anexado ao ID 161389661, referente à suposta recebedora, não comprova o alegado, pois apenas demonstra que a parte possui um vínculo celetista, sem indicar com qual empresa. Nesse caso, é ônus do próprio suscitante comprovar a nulidade do ato. Assim, deveria anexar aos autos o comprovante de que a parte labora em outro local, diverso do que fora declarado no contrato social, bem assim que não possui poderes de representação para recebimento do AR. Não indicados tais documentos, a rejeição do pedido é medida de rigor. Conclusão Ante o exposto, REJEITO o pedido de decretação de nulidade de citação (ID 161389654) e decreto a revelia da parte Ré. Ficam as partes intimadas a especificar as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as Partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta. Após a manifestação das partes, remetam-se os autos ao MP e, em seguida, retornem conclusos. Int. Aduz a recorrente que a citação, a ela endereçada, de convocação para integrar a relação processual que ora se aprecia seria nula, haja vista que a correspondência, acompanhada de Aviso de Recebimento (AR), expedida com essa finalidade não foi recebida por seu preposto, mas sim por pessoa estranha ao presente litígio, o que encerraria, em seu entender, violação aos comandos do art. 239 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, após tecer as considerações que dariam suporte à tese por ela defendida, requer a agravante, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Forçoso reconhecer que, na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o endereço constante da mensagem enviada, via Correios, considerada como documento hábil a aperfeiçoar a relação processual em apreciação (ID 154480347 – processo referência), efetivamente, corresponde àquele reproduzido no ato constitutivo da requerida (ID 161389658 – processo referência). Acrescente-se, ainda, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser válida a citação da pessoa jurídica quando a diligência enviada para o endereço da demandada é recebida por pessoa que não seja seu representante legal, sobretudo quando ausente qualquer ressalva acerca do exercício dos poderes de representação, aplicando-se, assim, a Teoria da Aparência. Nesse mesmo sentido, confira-se o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Casa sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO REMETIDA AOS ENDEREÇOS OBTIDOS NO RENAJUD E RECEBIDA SEM RESSALVA. ART. 248, § 4o, DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes. Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.205.881/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARICIAL. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO NO MOMENTO DA CITAÇÃO. MANDADO RECEBIDO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO SOCIAL. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência aplica a Teoria da Aparência, segundo a qual é válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica onde se encontra seu estabelecimento, ainda que tenha sido recebida por funcionário sem poderes de representação ou equiparado, sobretudo se não foi feita nenhuma ressalva. 3. Não há que se falar em nulidade do ato citatório na hipótese em que não restou demonstrada nos autos a mudança de endereço da sociedade empresária na data da citação, bem como não houve nenhuma ressalva por parte do recebedor, no sentido da mudança de endereço da agravante ou de ser ela desconhecida no local. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1741373, 07404215320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o fato de o campo "assinatura do recebedor" encontrar-se em branco, há outros elementos no AR que validam o cumprimento do ato, dentre os quais o nome da pessoa que recebeu, a data e o número de seu documento de identificação (ID 154480347 - processo referência). Dito isso, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, não se justificando a concessão do efeito suspensivo intentado, porquanto infundadas as razões invocadas pela agravante. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos a tanto necessários, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador